Tribunal: STF
Processo: AI 586615
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. VALE-REFEIÇÃO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO
CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE.
        O direito
ao vale-refeição e ao auxílio-alimentação não se estende aos
inativos e pensionistas, vez que se trata de verba indenizatória
destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao
servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se
incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.